Tribunal: TJPA
Processo: 0810955-38.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810955-38.2021.8.14.0040

APELANTE: FABIANA VITURINO SANTOS, D. M. V.

APELADO: JOAO BATISTA MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. PROVAS DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE IDENTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVADAS AS CONDIÇÕES DAS PARTES PELAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D.M.V.
,

representada por sua genitora
FABIANA VITURINO SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos, ajuizada em face de
JOÃO BATISTA MARQUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 8753259):

“ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, confirmando a decisão liminar, para: I -
Condenar
o requerido a pagar pensão alimentícia ao filho menor no percentual
de 15% (quinze por cento) da sua remuneração bruta
(excetuados
apenas
os descontos legais – INSS, IR), devendo tal valor ser descontado diretamente em folha de pagamento do requerido e creditados em conta de titularidade da genitora do menor informada na inicial; II - regulamentar a guarda em favor da genitora da criança, ficando o pai com o direito de visitas, a ser exercido da forma regulamentada no parágrafo anterior. Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do NCPC.

Condeno o requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, diante da gratuidade de justiça, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação (Num. 8753264), argumentando que as provas produzidas demonstram que o apelado tem condição financeira de majorar os alimentos de 15% dos rendimentos brutos do genitor, para o percentual pretendido de 40%.

Invoca o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade para que seja realizada a majoração dos alimentos no patamar pretendido. Ao final, pede o provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Num. 8753269), requerendo o improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, a quantia fixada na sentença atenderia à necessidade da apelante, considerando, inclusive, o fato de que ambos os genitores possuem o dever de sustento dos filhos.

Em parecer ministerial, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso principal, a fim de majorar os alimentos do percentual de 15% para 30% dos rendimentos do apelado (Num. 21199745).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, fixando os alimentos em favor da apelante, no valor de 15% sobre os rendimentos do apelado. Diante disso, pleiteia em apelação a majoração dos alimentos para 40% dos rendimentos do apelado.

Pois bem.

O recurso versa sobre matéria de grande envergadura no Direito de Família, qual seja: a obrigação de prestar alimentos. Por isso, as decisões dessa natureza devem ser pautadas pelo máximo de cautela, haja vista suas consequências serem gravosas, para uma ou para a outra parte, quando não conjugado adequadamente o trinômio necessidade/ possibilidade/ proporcionalidade.

Isso porque, o instituto dos alimentos lida com três dos mais caros direitos constitucionais dos cidadãos: a vida; a família e a liberdade. De um lado estão as vidas e a existência digna dos necessitados de alimentos e, do outro, a liberdade de gestão de suas finanças e da sua pessoa mesma, do provedor da pensão.

Portanto, é indubitável que os alimentos devem observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, na busca do equilíbrio entre as necessidades de quem os recebe, e daquele que deverá prestá-los, dentro de suas possibilidades, conforme determina o art. 1.694, § 1º, do CC,
in verbis
:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Da análise dos autos, observa-se que o requerido/apelado trabalha com carteira assinada na empresa ORMEC ENGENHARIA LTDA, percebendo à época do ajuizamento da ação, em 2021, a remuneração média de R$ 1.401,21 (Num. 8753233).

Em contestação, o requerido afirma que passa por situação financeira difícil. Que atualmente mora com seu irmão, já que não tem condições suportar as despesas com aluguel de um imóvel para residir. Diante disso, requer a fixação dos alimentos em 10% dos seus rendimentos brutos.

Nesse contexto, não há dúvidas de que analisando
in casu
o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, há espaço para majoração da pensão fixada pelo
juízo a
quo, visto que as provas constantes nos autos conduzam à conclusão de que existe a necessidade da criança e que comportam os recursos do recorrido, impondo-se a modificação da pensão alimentícia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DE FILHA MENOR -
OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO.
De acordo os artigos 1.694, § 1º, e 1.695 do Código Civil, os alimentos devem se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Se o importe fixado pelo Juízo de origem mostra-se desarrazoado, ante os elementos constantes nos autos, impõe-se a alteração da verba.
(TJ-MG - AC: 10000212445647001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I - O sigilo bancário é garantido constitucionalmente e sua quebra se reveste de imensa gravidade, de modo que somente poderá ser decretada em situações incomuns. II -Tratando os alimentos de uma relação jurídica de trato sucessivo, uma relação jurídica continuada, sobrevindo mudança na situação financeira ou necessidade de quem supre ou de que recebe alimentos é possível a revisão, com a exoneração, redução ou majoração do encargo ( CC, art. 1.699).
III - A fixação dos alimentos sujeita-se ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. IV - Na espécie, da análise dos elementos de prova acostados ao processo, é possível concluir o aumento das necessidades da alimentanda desde a celebração do acordo de alimentos, e evidenciado que o alimentante tem condições financeiras de contribuir com quantia mais elevada, condizente com sua nova realidade fática.
Sentença reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5077495-26.2018.8.09.0051, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/05/2019, DJe de 08/05/2019)

Assim, entendo haver a necessidade de majoração dos alimentos fixados, de 15% (quine por cento) para 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, por ter elementos suficientes nos autos referentes aos reais rendimentos do pai e as necessidades da criança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença, a fim de majorar a pensão da recorrente para 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, excluídos os descontos legais de Imposto de Renda e INSS, que deverão ser descontados diretamente na entidade empregadora do requerido e depositados na conta bancária informada pela representante legal da requerente, até o 5º dia útil de cada mês.

Por fim, sendo a parte apelada sucumbente na demanda, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º c/c §11º, do CPC. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024